Tribunal: TJMT
Processo: 1002708-52.2021.8.11.0013
Órgão julgador: RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-06-24
Data de publicação: 2025-07-01

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1002708-52.2021.8.11.0013
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Roubo Majorado, Dano Qualificado, Crimes de Tortura]
Relator:
Des(a).
RUI RAMOS RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO, DES(A). JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES, DES(A). CHRISTIANE DA COSTA MARQUES NEVES]

Parte(s):

[MATHEUS SABARA SAMPAIO - CPF: 054.203.961-30 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), DJANDE DOS SANTOS SOUZA - CPF: 901.959.221-15 (ASSISTENTE), ALTAIR GOMES DE JESUS - CPF: 010.973.511-06 (ASSISTENTE), LARISSA FERREIRA SILVA - CPF: 061.140.041-32 (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL – ROUBO MAJORADO (ART. 157, § 2o, INCS II E V, E § 2o-A, INC. I, DO CP) E TORTURA (ART. 1o, INC. I, ALÍNEA "A", DA LEI N.o 9.455/97) – ALEGAÇÃO DE INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA –
IMPROCEDÊNCIA
– MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS – RECONHECIMENTO PESSOAL CORROBORADO POR OUTRAS PROVAS – PALAVRA DA VÍTIMA – RELEVÂNCIA – DESCLASSIFICAÇÃO PARA LESÃO CORPORAL LEVE –
IMPOSSIBILIDADE
– COMPROVADO O EMPREGO DE VIOLÊNCIA E GRAVE AMEAÇA COM FINALIDADE ESPECÍFICA DE OBTER INFORMAÇÕES – MAJORANTES MANTIDAS – RESTRIÇÃO DE LIBERDADE E EMPREGO DE ARMA DE FOGO – DESNECESSIDADE DE APREENSÃO OU PERÍCIA DO ARTEFATO, DIANTE DE OUTROS MEIOS DE PROVA – DOSIMETRIA – PENA-BASE DEVIDAMENTE FUNDAMENTADA – RECONHECIMENTO DA ATENUANTE DA MENORIDADE RELATIVA (ART. 65, I, CP) – READEQUAÇÃO DA PENA –
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

Configura-se inviável a absolvição quando as provas produzidas sob o crivo do contraditório são harmônicas e seguras quanto à materialidade e autoria dos delitos, notadamente quando o reconhecimento pessoal do réu pela vítima é corroborado por outros elementos probatórios.

Em crimes contra o patrimônio, a palavra da vítima assume especial relevância probatória, principalmente quando segura, coerente e em consonância com os demais elementos de prova constantes nos autos.

Resta configurado o crime de tortura quando o agente, mediante violência ou grave ameaça, causa sofrimento físico ou mental à vítima com o objetivo específico de obter informações ou confissão, sendo irrelevante a classificação da gravidade das lesões para a caracterização do delito.

A jurisprudência é pacífica no sentido de que é desnecessária a apreensão e perícia da arma de fogo para a incidência da respectiva causa de aumento de pena no crime de roubo quando sua utilização for comprovada por outros meios de prova, como a palavra da vítima e o depoimento de testemunhas.

A restrição da liberdade da vítima que excede o tempo necessário para a consumação do roubo justifica a aplicação da majorante prevista no art. 157, § 2o, V, do Código Penal.

Não se evidencia excessiva a fixação da pena-base quando fundamentada em elementos concretos extraídos dos autos.

O reconhecimento da atenuante da menoridade relativa é obrigatório quando comprovado nos autos que o réu era menor de 21 anos na data dos fatos.

Recurso parcialmente provido apenas para reconhecer a atenuante da menoridade relativa e readequar a pena.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação interposto por
Matheus Sabara Sampaio
contra sentença proferida pelo Juízo da 3a Vara da Comarca de Pontes e Lacerda que o condenou pela prática dos crimes de roubo majorado (art. 157, § 2o, incisos II e V, e § 2o-A, inciso I, do Código Penal) e tortura (art. 1o, inciso I, alínea 'a', da Lei no 9.455/97), à pena de 13 (treze) anos e 06 (seis) meses de reclusão, em regime inicial fechado, além do pagamento de 10 (dez) dias-multa, à razão de 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo vigente à época dos fatos.

Em suas razões recursais, a defesa sustenta, primordialmente, a insuficiência de provas para a condenação, alegando falha no procedimento de reconhecimento pessoal por inobservância dos requisitos do art. 226 do CPP. Subsidiariamente, pleiteia a desclassificação do crime de tortura para lesão corporal leve, alegando que o conjunto probatório não demonstra o emprego de violência com o objetivo específico de provocar intenso sofrimento para obtenção de informações.

Quanto às majorantes do crime de roubo, argumenta que a vítima não ficou privada de liberdade por período juridicamente relevante e que o suposto simulacro de arma não foi apreendido nem periciado, o que impediria a comprovação de sua potencialidade lesiva. Impugna ainda a elevação excessiva da pena-base para ambos os crimes, alegando que as circunstâncias judiciais foram valoradas acima do limite razoável de 1/6. Por fim, requer o reconhecimento da atenuante da menoridade relativa, visto que o apelante tinha 19 anos à época dos fatos.

Em contrarrazões, o Ministério Público manifestou-se pelo não provimento do recurso, sustentando a existência de provas suficientes para manutenção da condenação.

A Procuradoria Geral de Justiça através do eminente procurador, Alexandre de Matos Guedes, opinou pelo parcial provimento do recurso, apenas para reconhecer a atenuante da menoridade relativa sintetizando a seguinte ementa:

APELAÇÃO CRIMINAL – ROUBO MAJORADO (ART. 157, § 2o, INCS II E V, E § 2o-A, INC. I, DO CP) E TORTURA (ART. 1o, INC. I, ALÍNEA “A”, DA LEI N.o 9.455/97) – ALEGAÇÃO DE INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA – VALIDADE DO RECONHECIMENTO PESSOAL – PALAVRA DA VÍTIMA CORROBORADA POR ELEMENTOS TESTEMUNHAIS – MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS – DESCLASSIFICAÇÃO PARA LESÃO CORPORAL LEVE – IMPOSSIBILIDADE – CONFIGURADO O EMPREGO DE VIOLÊNCIA E GRAVE AMEAÇA PARA OBTENÇÃO DE INFORMAÇÕES – MANUTENÇÃO DAS MAJORANTES POR RESTRIÇÃO DE LIBERDADE E EMPREGO DE ARMA DE FOGO – DESNECESSIDADE DE APREENSÃO OU PERÍCIA DO ARTEFATO, DIANTE DE OUTROS MEIOS DE PROVA – DOSIMETRIA – INCIDÊNCIA DA ATENUANTE DA MENORIDADE (ART. 65, I, CP) – READEQUAÇÃO PARCIAL DA PENA -
PARECER PELO
PARCIAL PROVIMENTO
DO RECURSO
.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

1. Da pretendida absolvição por insuficiência de provas

Após criteriosa análise dos autos, verifico que a materialidade e autoria dos crimes imputados ao apelante estão devidamente comprovadas pelo conjunto probatório.

Contrariamente ao que alega a defesa, o reconhecimento do réu não foi a única prova produzida. A palavra da vítima, coerente e segura em todas as fases da persecução penal, foi corroborada pelos depoimentos dos policiais que participaram das investigações e por outras provas materiais, como o laudo de exame de corpo de delito que atestou as lesões sofridas.

Em seu depoimento, a
vítima Larissa Ferreira Silva
afirmou ter sido surpreendida com dois rapazes em sua residência,
sendo que apenas o réu estava sem capuz
, permitindo sua imediata identificação. Ela relatou que foi acordada com coronhadas na cabeça e chutes, enquanto os invasores afirmavam que ela estaria com pertences roubados do estabelecimento comercial "Gela Goela", que seria de propriedade de uma tia do acusado. A vítima foi amarrada e agredida para que revelasse o paradeiro de um indivíduo chamado Felipe, supostamente envolvido em outro roubo.

Quanto ao reconhecimento formal realizado na delegacia, embora a defesa aponte irregularidades no procedimento, é importante ressaltar que o reconhecimento pessoal não foi o único elemento de prova utilizado na condenação, mas integrou um amplo conjunto probatório. Conforme jurisprudência pacífica do Supremo Tribunal Federal, "
os elementos do inquérito podem influir na formação do livre convencimento do juiz para a decisão da causa quando complementam outros indícios e provas que passam pelo crivo do contraditório em juízo
" (RE 425.734 AgR/MG).

Ademais, a vítima já conhecia o réu anteriormente, o que torna ainda mais confiável o reconhecimento realizado. Essa circunstância minimiza eventuais irregularidades formais do procedimento, já que não se tratava de reconhecer um desconhecido, mas de confirmar a identidade de alguém que a vítima já conhecia.

Os depoimentos dos policiais civis Altair Gomes de Jesus e Djande dos Santos Souza também corroboram a autoria delitiva. Ambos relataram a dinâmica das investigações e como chegaram ao apelante após o relato da vítima. O investigador Djande, em particular, informou que Larissa reconheceu o acusado pela voz e outras características, por já o conhecer previamente.

Diante desse conjunto probatório robusto, não se sustenta a tese defensiva de aplicação do
in dubio pro reo
. As provas convergem para a autoria do apelante, não havendo dúvidas razoáveis que permitam sua absolvição.

2. Da pretendida desclassificação do crime de tortura para lesão corporal leve

A defesa pleiteia a desclassificação do crime de tortura para lesão corporal leve, alegando ausência de comprovação do elemento subjetivo específico do tipo penal, qual seja, o objetivo de obter da vítima informação, declaração ou confissão.

Contudo, as provas dos autos demonstram claramente a presença das elementares do crime de tortura. A inflição de sofrimento físico à vítima teve finalidade específica: obter informações sobre o paradeiro de Felipe e sobre objetos supostamente roubados do estabelecimento "Gela Goela".

O laudo de exame de corpo de delito (ID 262549941, pág. 15) comprovou as lesões sofridas pela vítima, descrevendo: "1. Dois ferimentos cortocontusos na cabeça, suturas. 2. Equimose avermelhada/roxo região escapular direita. 3. Edema antebraço direito terço inferior. 4. Escoriação linear perna direita."

A gravidade e a natureza das lesões, associadas ao contexto em que foram provocadas – como meio para obtenção de informações –, configuram com precisão o crime de tortura previsto no art. 1o, I, "a", da Lei no 9.455/97. O fato de as lesões serem classificadas como leves pelo laudo não descaracteriza o crime de tortura, pois o tipo penal não exige que as lesões sejam graves, mas sim que haja o constrangimento mediante violência ou grave ameaça, causando sofrimento físico ou mental, com o fim específico de obter informação, declaração ou confissão.

Nesse sentido:

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME DE TORTURA. ALEGAÇÃO DE LEGÍTIMA DEFESA. PEDIDO DE DESCLASSIFICAÇÃO PARA LESÃO CORPORAL. FIXAÇÃO DE VALOR MÍNIMO INDENIZATÓRIO. RECURSOS DESPROVIDOS. I. Caso em exame: Recursos de Apelação Criminal contra sentença que condenou os réus pela prática do crime de tortura (art. 1o, I, "a", Lei 9.455/97), por terem submetido a vítima a intenso sofrimento físico e mental, mediante violência e grave ameaça, com o fim de obter informações. II. Questão em discussão: A questão em discussão consiste em verificar: (i) a ocorrência de legítima defesa; (ii) possibilidade de desclassificação para lesão corporal; e (iii) cabimento de fixação de valor mínimo indenizatório. III. Razões de decidir: 1. Inviável o reconhecimento da legítima defesa quando as provas demonstram que a vítima estava em estado de vulnerabilidade e não oferecia risco atual ou iminente aos réus. 2.
O dolo específico do crime de tortura resta evidenciado pela imposição deliberada de sofrimento físico e mental com finalidade de obter informações da vítima
. 3. A fixação de valor mínimo indenizatório exige pedido expresso e indicação do valor pretendido na denúncia, não sendo admissível sua apresentação apenas em memoriais finais. IV. Dispositivo e tese: Recursos defensivo e ministerial desprovidos. Tese de julgamento: "1. Não se configura legítima defesa quando ausente agressão injusta atual ou iminente, sendo a vítima encontrada em estado de vulnerabilidade. 2.
A imposição deliberada de sofrimento físico e mental para obtenção de informações caracteriza o crime de tortura, não se confundindo com lesão corporal.
3. A fixação de valor mínimo indenizatório requer pedido expresso e indicação do valor na denúncia”. Dispositivos relevantes citados: Lei n. 9.455/97, art. 1o, I, "a"; CP, art. 23, II e 25; CPP, art. 387, IV. Jurisprudência relevante citada: STJ - AREsp: 2690655, Relator.: Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, Data de Publicação: Data da Publicação DJ 15/10/2024; STJ - AgRg no REsp 2.089.673/RJ; STJ - Tema 983; TJMT - N.U 1005873-40.2021.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, MARCOS REGENOLD FERNANDES, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 03/12/2024, Publicado no DJE 09/12/2024; TJMT - APELAÇÃO CRIMINAL: 1000103-04.2023 .8.11.0098, Relator.: ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, Data de Julgamento: 21/05/2024, Primeira Câmara Criminal, Data de Publicação: 24/05/2024. (N.U 1000951-94.2020.8.11.0033, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO, Quarta Câmara Criminal, Julgado em 22/04/2025, Publicado no
DJE 25/04/2025
)

No caso concreto, ficou evidenciado que o apelante, juntamente com outro indivíduo, submeteu a vítima a agressões físicas com coronhadas na cabeça, chutes e socos, visando obter informações sobre o suposto envolvimento dela com outro crime. Tal conduta se amolda perfeitamente à definição legal de tortura, não havendo que se falar em desclassificação.

3. Do afastamento das majorantes do crime de roubo

3.1. Da restrição da liberdade da vítima

A defesa sustenta que a majorante da restrição de liberdade deve ser afastada por não ter durado tempo juridicamente relevante. Contudo, os elementos dos autos demonstram o oposto.

Conforme o depoimento da vítima, ela foi amarrada durante a ação criminosa e assim permaneceu mesmo após a fuga dos agentes. Essa circunstância, por si só, já caracteriza restrição de liberdade além daquela inerente ao crime de roubo. A jurisprudência entende que a majorante prevista no art. 157, § 2o, V, do CP se configura quando há privação da liberdade da vítima para além do tempo necessário para a consumação do roubo.

No presente caso, a vítima continuou amarrada após a subtração dos bens, o que evidencia a caracterização da majorante. Não é necessário que se quantifique exatamente o tempo de restrição, bastando que se comprove que a vítima foi mantida sob domínio dos agentes por período que excedeu o necessário para a subtração dos bens.

Nesse sentido:

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. ROUBO MAJORADO. RESTRIÇÃO DE LIBERDADE DA VÍTIMA. HABEAS CORPUS. DESLOCAMENTO DA CAUSA DE AUMENTO. UTILIZAÇÃO DE HABEAS CORPUS COMO SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO. FLAGRANTE ILEGALIDADE NÃO CONFIGURADA. HABEAS CORPUS NÃO CONHECIDO. I. CASO EM EXAME 1.Habeas corpus impetrado em favor de acusado da prática do crime de roubo majorado (art. 157, § 2o, incisos II e V, § 2o-A, inciso I, do CP). A defesa pleiteia o decote da causa de aumento pela restrição de liberdade das vítimas (art. 157, § 2o, V, do CP) e a utilização de apenas uma causa de aumento na terceira fase da dosimetria. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2.Há duas questões em discussão: (i) se a restrição de liberdade das vítimas, por tempo supostamente irrelevante, justifica a aplicação da causa de aumento prevista no art. 157, § 2o, V, do Código Penal; e (ii) se é possível a aplicação cumulativa de mais de uma causa de aumento na dosimetria da pena e seu deslocamento em recurso exclusivo da defesa. III. RAZÕES DE DECIDIR 3.O habeas corpus não pode ser utilizado como substitutivo de recurso próprio, salvo em casos de flagrante ilegalidade. 4.
A jurisprudência desta Corte e do STF admite a incidência da causa de aumento pela restrição de liberdade quando o tempo de privação das vítimas ultrapassa o necessário para a consumação do crime, como no caso em tela, onde a vítima foi mantida trancada em um quarto sob grave ameaça
. 5.A aplicação cumulativa das causas de aumento na terceira fase da dosimetria, com o deslocamento das majorantes sobressalentes para a primeira fase, é compatível com o princípio da individualização da pena, conforme entendimento consolidado do STJ. 6. o amplo efeito devolutivo da apelação permite o deslocamento da majorante desde que, ao final, a sanção penal não ultrapasse o quantum fixado na sentença e o regime prisional inicial não seja alterado. 7.A análise de fatos e provas, necessária para rever a dosimetria da pena, não é viável na via estreita do habeas corpus. IV. DISPOSITIVO 8.Habeas corpus não conhecido. (HC n. 921.566/MG, relatora Ministra Daniela Teixeira, Quinta Turma, julgado em 3/12/2024, DJEN de 18/12/2024.)

3.2. Do emprego de arma de fogo

Quanto à majorante do emprego de arma de fogo, a defesa alega a necessidade de apreensão e perícia do artefato para configuração da causa de aumento de pena. Tal argumento, contudo, não encontra respaldo na jurisprudência atual.

O Superior Tribunal de Justiça pacificou o entendimento de que “é dispensável a apreensão e a perícia da arma de fogo para a incidência da respectiva causa de aumento de pena no crime de roubo, quando evidenciada a sua utilização no delito por outros meios de prova, tais como a palavra da vítima ou o depoimento de testemunhas”. Nesse sentido:

DIREITO PENAL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ROUBO MAJORADO. EMPREGO DE ARMA DE FOGO .PERÍCIA DESNECESSIDADE. REGIME PRISIONAL MAIS GRAVOSO. FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA. RECURSO NÃO PROVIDO.

I. Caso em exame 1. Agravo interposto contra decisão que inadmitiu recurso especial contra acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, que manteve a condenação por roubo majorado, com emprego de arma de fogo e concurso de agentes, na forma do art. 70 do Código Penal. 2. A defesa alega violação dos arts. 33 e 157, § 2o-A, I, do Código Penal, sustentando o afastamento da majorante do emprego de arma de fogo devido à ausência de apreensão e perícia, e pleiteia a fixação do regime inicial semiaberto, considerando a primariedade do recorrente e a pena-base fixada no mínimo legal.

II. Questão em discussão 3.
A questão em discussão consiste em saber se a ausência de apreensão e perícia da arma de fogo impede a aplicação da majorante prevista no art. 157, § 2o-A, I, do Código Penal.
4. Outra questão em discussão é a adequação do regime prisional fixado, considerando a primariedade do réu e a pena-base no mínimo legal. III. Razões de decidir 5.
A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça dispensa a apreensão e perícia da arma de fogo para a incidência da majorante, quando outros elementos probatórios, como relatos de vítimas e testemunhas, comprovam seu uso
. 6. O regime prisional mais gravoso foi justificado com base em circunstâncias concretas do crime, como o concurso de múltiplos agentes e de uso de arma de fogo, sendo suficiente para fixar o regime fechado, mesmo com a pri mariedade do réu e a pena-base no mínimo legal. IV. Dispositivo e tese 7. Recurso não provido. Tese de julgamento: "1. A apreensão e perícia da arma de fogo não são necessárias para a aplicação da majorante do art. 157, § 2o-A, I, do Código Penal, quando comprovada sua utilização por outros meios de prova. 2. A fixação de regime prisional mais gravoso exige motivação concreta baseada nas circunstâncias do crime ou reincidência." Dispositivos relevantes citados: CP, art. 157, § 2o-A, I; CP, art. 33; CP, art. 59.Jurisprudência relevante citada: STJ, EREsp 961.863/RS, Rel. Min. Celso Limongi, Terceira Seção, julgado em 13/12/2010; STJ, AgRg no HC 699.286/SP, Rel. Min. Olindo Menezes, Sexta Turma, julgado em 28/6/2022. (AREsp n. 2.851.782/SP, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 13/5/2025,
DJEN de 21/5/2025
.)

No caso em análise, a vítima afirmou categoricamente que os agentes utilizaram arma de fogo durante o crime, tendo inclusive relatado que sofreu coronhadas na cabeça, o que é corroborado pelo laudo pericial que atestou ferimentos cortocontusos na região. Tais elementos são suficientes para comprovar o emprego de arma de fogo e justificar a incidência da majorante prevista no art. 157, § 2o-A, I, do Código Penal.

4. Da dosimetria da pena

No tocante à dosimetria da pena, a defesa questiona a valoração das circunstâncias judiciais na primeira fase, argumentando que cada circunstância negativa deveria aumentar a pena-base em apenas 1/6.

Embora exista corrente jurisprudencial nesse sentido, não há vinculação legal quanto ao patamar de aumento para cada circunstância judicial desfavorável. O Superior Tribunal de Justiça já firmou entendimento de que "a jurisprudência do STJ não impõe ao magistrado a adoção de uma fração específica, aplicável a todos os casos, a ser utilizada na valoração negativa das vetoriais previstas no art. 59 do CP" (AgRg no AREsp n. 2.045.906/MS).

No caso concreto, o juiz sentenciante fundamentou adequadamente a exasperação da pena-base, considerando a culpabilidade e as circunstâncias negativas, especialmente o dolo intenso demonstrado pelo apelante, que não apenas subjugou a vítima com violência, mas também utilizou métodos brutais para coagi-la a fornecer informações, caracterizando uma clara intenção de infligir dor e sofrimento, utilizando-se de arma de fogo e em concurso de pessoas.
Inclusive, utilizou o critério de 1/8 sobre o intervalo entre as penas mínima e máxima previstas no preceito secundário do tipo penal.

A fixação da pena-base em patamares superiores ao mínimo legal foi devidamente justificada pelas circunstâncias concretas do caso, atendendo aos princípios da proporcionalidade e individualização da pena, não cabendo a esta Corte, em sede de apelação, interferir na discricionariedade motivada do magistrado sentenciante.

Nesse sentido:

PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES. DOSIMETRIA DA PENA. EXASPERAÇÃO DA PENA-BASE. APLICAÇÃO DA FRAÇÃO DE 1/6. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. DISCRICIONARIEDADE DO MAGISTRADO. RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE OBSERVADAS. JURISPRUDÊNCIA CONSOLIDADA DO STJ. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA AOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. SÚMULA 182/STJ. AGRAVO REGIMENTAL NÃO CONHECIDO.

1.
Diante do silêncio do legislador, a doutrina e a jurisprudência deste Superior Tribunal de Justiça consolidaram o entendimento de que a exasperação da pena-base, pela existência de circunstâncias judiciais negativas, deve seguir o parâmetro de 1/6 (um sexto) sobre o mínimo legal (pena mínima em abstrato) ou o critério de 1/8 (um oitavo) sobre o intervalo entre as penas mínima e máxima previstas no preceito secundário do tipo penal incriminador, para cada vetorial desfavorável, frações que se firmaram em observância aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, ressalvada a apresentação de motivação concreta, suficiente e idônea que justifique a necessidade de elevação em patamar superior.
2. No caso, foi adotada a fração de 1/6 sobre a pena mínima legal, com base na natureza e quantidade dos entorpecentes apreendidos, estando a decisão em conformidade com o entendimento consolidado nesta Corte, atraindo a incidência da Súmula n. 83/STJ. 3. O agravante limitou-se a reiterar tese anteriormente exposta, sem infirmar especificamente os fundamentos da decisão agravada, circunstância que atrai a incidência do enunciado da Súmula 182/STJ. 4. Agravo regimental não conhecido. (AgRg no AREsp n. 2.857.832/RN, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 20/5/2025, DJEN de 28/5/2025.)

5. Do reconhecimento da atenuante da menoridade relativa

Assiste razão à defesa quanto à aplicação da atenuante da menoridade relativa prevista no art. 65, I, do Código Penal.

Conforme comprovado nos autos, o apelante nasceu em 14/12/1999, tendo, portanto, 19 anos de idade à época dos fatos, que ocorreram em 10/07/2019. Esta circunstância atenuante é objetiva e de aplicação obrigatória, independentemente de requerimento.

Diante disso, impõe-se o reconhecimento da referida atenuante e a consequente redução da pena na segunda fase da dosimetria.

Dosimetria da pena

Crime de tortura (art. 1o, I, "a", da Lei no 9.455/97)

Na primeira fase, mantenho a pena-base em 3 anos e 6 meses de reclusão, conforme fixado pelo juízo a quo, pois adequadamente justificada pela valoração negativa da culpabilidade e das circunstâncias do crime.

Na segunda fase, reconheço a atenuante da menoridade relativa (art. 65, I, CP), reduzindo a pena em 6 meses, resultando em 3 anos de reclusão.

Na terceira fase, à mingua de causas de aumento ou diminuição, torno definitiva a pena em 3 anos de reclusão.

Crime de roubo majorado (art. 157, § 2o, II e V, e § 2o-A, I, do CP)

Na primeira fase, mantenho a pena-base em 6 anos de reclusão, conforme fixado pelo juízo a quo, pois adequadamente justificada pelas circunstâncias negativas do caso concreto.

Na segunda fase, reconheço a atenuante da menoridade relativa (art. 65, I, CP), reduzindo a pena em 1 ano, resultando em 5 anos de reclusão.

Na terceira fase, mantenho o aumento de 2/3 pela causa de aumento prevista no art. 157, § 2o-A, I, do CP, resultando na pena definitiva de 8 anos e 4 meses de reclusão para este crime.

Concurso material

Em razão do concurso material entre os crimes de roubo majorado e tortura, as penas devem ser somadas, totalizando 11 anos e 4 meses de reclusão.

Quanto à pena de multa,
mantenho-a
em 10 (dez) dias-multa, à razão de 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo vigente à época dos fatos, conforme fixado na sentença.

O regime inicial para cumprimento da pena privativa de liberdade permanece o fechado, nos termos do art. 33, § 2o, "a", do Código Penal, em razão do
quantum
de pena aplicado.

Ante o exposto, DOU PARCIAL PROVIMENTO ao recurso de apelação interposto por MATHEUS SABARA SAMPAIO, apenas para reconhecer a atenuante da menoridade relativa (art. 65, I, do CP) e readequar a pena para 11 (onze) anos e 4 (quatro) meses de reclusão, mantendo-se, no mais, a sentença condenatória

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/06/2025